Tribunal: TJMT
Processo: 1019024-03.2022.8.11.0015
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019024-03.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (RECORRENTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), ROQUE FRANCISCO BAUMGRATZ - CPF: 401.202.879-00 (RECORRIDO), MARCIO CRISTIANO CABRAL - CPF: 488.577.001-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA – RELAÇÃO DE CONSUMO - CONTRATO DE SEGURO – ocorrência de SINISTRO –NEGATIVA DE PAGAMENTO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO Do AUTOR - INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - DANO MORAL CONFIGURADO
in re ipsa
-
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 168667781, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de
R$ 18.200,15 (dezoito mil e duzentos reais e quinze centavos),
correspondente a 70% (setenta por cento) da cobertura elencada no contrato individual firmado entre as partes, devidamente atualizado pelo INPC, desde a data do acidente (31.08.2021), e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a data da citação
.

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
,
acrescido de juros de mora em 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a partir da data da prolação da sentença (Súmula 362 do STJ).

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)
Preliminar
: Incompetência do Juizado Especial Cível – Necessidade de realização de perícia técnica
;

2) A impossibilidade de pagamento da indenização securitária;

3) A interpretação restritiva do contrato de seguro;

4) A inexistência de danos morais;

5) O dever de informar do estipulante no contrato de seguro de vida em grupo – Tema repetitivo 1.112 STJ.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
rejeito
a

preliminar de incompetência do Juízo, uma vez que a questão posta nos autos não exige a realização de perícia técnica, em razão dos documentos anexados ao feito
.

Ademais, sabemos que, em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legais e legítimos, como se denota da leitura do art. 32, da Lei no 9.099/95.

Segundo consta na petição inicial, o autor contratou junto à reclamada o seguro de vida, denominado
SEGURO MAIS VIDA
, conforme certificado no
6301.041950-8
, apólice
93.104.323
, com vigência no período de
01/02/2010 a 31/01/2024.

Informa que, dentre outras, a apólice prevê a cobertura de
Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente,
no valor de
R$ 26.000,22 (vinte e seis mil reais e vinte e dois centavos)
, consoante se infere no id. 168668199.

Afirma que, em
31/08/2021
, sentiu fortes dores na perna esquerda, sendo que, após procurar assistência médica, foi obrigado a amputá-la, em razão de
“osteomielite crônica de tíbia esquerda”
, conforme declaração médica de acidentes pessoais anexada no id. 168667751.

Diante disso, procurou a reclamada, a fim de receber a cobertura securitária, no entanto, teve o seu pleito negado em
13/06/2022
, sob o argumento abaixo:

(...) Após análise dos documentos enviados e garantias da apólice em referência, informamos que a indenização não é devida, pois o segurado não comprovou o evento traumático, e, portanto, não ficou caracterizada a
Invalidez Total ou Parcial por Acidente
(IPA). (...)
(id. 168667754)

A reclamada, em sede de contestação, alega que a amputação sofrida ocorreu em
2021
, decorrente do acidente de
1995
, doença preexistente, que se encontra fora de vigência contratual.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito,
restou demonstrado nos autos o contrato de seguro entabulado entre as partes, bem como a cobertura de
Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente
(id. 168668199)
.

Ainda, conforme a Declaração Médica de Acidentes Pessoais anexada no id. 168667751, as lesões foram causadas exclusivamente pelo acidente datado de
31/08/2021
, não encontrando no acidentado alguma doença, mutilação ou redução funcional preexistente.

Por outro lado, tenho que a reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Desse modo, faz jus o reclamante ao pagamento da
indenização securitária,

além de que o valor arbitrado na sentença não foi objeto específico de matéria recursal
.

No que tange
aos danos
morais, entendo que restaram caracterizados,
eis que o reclamante foi submetido a transtornos e dissabores, em razão da falha na prestação do serviço da reclamada,
decorrente da negativa de cobertura do sinistro noticiado nos autos
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA –
CONTRATO DE SEGURO – ACIDENTE DE VEÍCULO – NEGATIVA DE COBERTURA – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA
– SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RESTITUIÇÃO MATERIAL E DANO MORAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE MAJORAÇAO DA INDENIZAÇÃO MORAL – VALOR INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – RELAÇÃO CONTRATUAL – JUROS DA CITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais. Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão. Diante da comprovação de que o contrato de seguro fora celebrado em nome da parte promovente, possui esta legitimidade ativa para reclamar contra falha na prestação do serviço de seguro. A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. Havendo contrato de seguro celebrado entre as partes, o qual cobre o infortúnio decorrente de acidente de trânsito, implementado este, configura-se indevida a negativa de cobertura.
A negativa de cobertura de seguro representa quebra de confiança do consumidor nos serviços contratados e maximiza o sentimento de frustração, o que ultrapassa o mero aborrecimento.
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade devendo ser majorado quando fixado em valor insuficiente. Os juros, em se tratando de relação contratual, fluem da citação. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.
(TJMT - Recurso Inominado no 1000049-55.2018.8.11.0052. Relatora: Dra. Lucia Peruffo, Turma Recursal Única, Julgado em 07/12/2018, Publicado no DJE 11/12/2018)
.
Destaquei.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de

danos morais
,
arbitrada na sentença, deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Impende anotar que a decisão singular determinou a incidência dos juros
a partir da data da prolação da sentença
.
Contudo,
os juros de mora sobre a indenização de
danos morais
, em caso de relação contratual, incidem desde a citação (CC, art. 405).

Importa ressaltar que os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO - JUROS DE MORA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO TERMO INICIAL. Na fixação da reparação por dano moral, incumbe ao julgador, ponderando as condições do ofensor, do ofendido, do bem jurídico lesado e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar o valor da indenização que seja suficiente a recomposição dos prejuízos, sem importar enriquecimento sem causa da parte.
Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.
(TJ-MG - Apelação Cível: AC 0016330-65.2014.8.13.0674. Relator: Marco Aurelio Ferenzini. Julgamento: 12/02/2015. Publicação: 25/02/2015). Destaquei.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CASAMENTO DESFEITO. FIXAÇÃO, DE OFÍCIO, POR ESTA CORTE DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. RECURSO PROVIDO. 1.
Os juros de mora constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
, quando já inaugurada a competência desta Corte Superior. 2. Agravo interno a que se dá provimento para fixar os juros de mora nos termos da Súmula 54/STJ.
(STJ. AgInt nos EDcl no REsp n. 1.652.981/MG, Relator Ministro Lázaro Guimarães Desembargador Convocado Do Trf 5a Região, Quarta Turma, julgado em 05/06/2018, DJe 13/06/2018). Destaquei.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento,
determinando, de ofício, que os juros de mora, no que tange a condenação em danos morais, incidam a partir da citação
, mantida no mais a r. decisão, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2023